Tribunal: TJSP
Processo: 1048062-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelante que afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Insuficiência financeira não evidenciada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Autora, ademais, que recolheu as

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelante que afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Insuficiência financeira não evidenciada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Autora, ademais, que recolheu as custas processuais iniciais – A apelante teve condições financeiras de custear as despesas processuais até a prolação da sentença – Superveniente insuficiência financeira não demonstrada – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Precedentes da jurisprudência – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.